Tribunal: TJBA
Processo: 8000765-48.2021.8.05.0173
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000765-48.2021.8.05.0173 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VALDILENE CARLOS DE LIMA NEVES Advogado(s): GILDASIO ALVES DE SOUZA JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, I, E 330, I, DO CPC. INÉPCIA DA INICIAL. ERRO NA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE DE PARTE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DE MÉRITO. PRAZO PARA EMENDAR A INICIAL NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Importante trazer à baila, inicialmente, a sistemática introduzida pelo CPC, harmônica com os princípios da cooperação e da primazia do mérito, difundida amplamente em diversos dispositivos do seu texto normativo. 2. Depreende-se da aduzida sistemática que incumbe ao Relator a observância dos preceitos instituídos nos arts. 9º, 10 e 317, do CPC/2015. 3. Sobreleva citar o art. 321 do CPC, que contempla comando expresso ao julgador de oportunizar ao autor prazo para emendar ou completar a petição inicial. 4. Nota-se que o nobre julgador, em que pese a citação dos dispositivos legais relativos à inépcia da incial, extinguiu o feito em decorrência da ilegitimidade da parte acionada, por ter o impetrante indicado o Estado da Bahia como autoridade coatora. 5. No caso em questão, embora tenha sido proposta a ação contra o Estado da Bahia, conforme indicação constante na petição inicial (id 27785623), depreende-se que foi formulado, ao final, pedido expresso de “citação da autoridade Coatora, o Secretário Estadual Educação o Senhor Gerônimo Rodrigues.” 6. Revela-se, desse modo, o desacerto da sentença apelada por não ter promovido a intimação do autor para corrigir a petição inicial, devendo o processo retornar à origem para o regular processamento. 7. Recurso de Apelação conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº 8000765-48.2021.8.05.0173, em que figuram como Apelante VALDILENE CARLOS DE LIMA NEVES e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao presente recurso de apelação para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo, para dar prosseguimento ao feito, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de 2023. Presidente Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça